Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-50.2021.8.11.0053
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000980-50.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRENTE), DEIZE GONCALVES DE QUEIROZ DO NASCIMENTO - CPF: 396.153.591-49 (RECORRIDO), RAUL QUEIROZ DE AQUINO - CPF: 042.348.561-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000980-50.2021.8.11.0053.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Santo Antônio do Leverger.

Recorrente: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER.

Recorrida: DEIZE GONCALVES DE QUEIROZ DO NASCIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. ANULAÇÃO PARCIAL. JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento do terço constitucional de férias não pagas. O recorrente alegou nulidade da sentença por decisão extra petita e prescrição. No mérito, buscou a improcedência da demanda. A recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões. O Ministério Público deixou de se manifestar, nos termos do Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, por não se tratar de matéria de saúde ou de interesse de menores ou incapazes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao decidir sobre pedido não formulado na inicial;

(ii) definir se é devida a condenação ao recolhimento do FGTS, diante da nulidade do contrato temporário e da prescrição parcial da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se julgamento extra petita quando a sentença versa sobre matéria não suscitada na petição inicial, violando os limites objetivos da lide e os princípios da inércia, do contraditório e da ampla defesa, conforme previsão do art. 492 do CPC/2015 e interpretação constitucional dos arts. 5o, LIV e LV, da CF/88.

A sentença deve ser parcialmente anulada, pois apreciou pedido relativo ao terço constitucional de férias, o qual não foi objeto da demanda, configurando vício de julgamento extra petita.

Com relação ao mérito, o contrato temporário mantido entre a autora e a Administração Pública, no período de 2007 a 2016, foi prorrogado sucessivamente por quase dez anos, desvirtuando a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88 e pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, que limita tal contratação a, no máximo, 24 meses.

A prorrogação indevida do contrato temporário acarreta sua nulidade, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88, e gera o direito ao depósito do FGTS, conforme previsto no art. 19-A da Lei no 8.036/90.

A jurisprudência consolidada do STF (RE 596.478/RR, Tema 551) e das Turmas Recursais do TJMT reconhece o direito ao FGTS nos casos de nulidade de contratação temporária, desde que mantido o direito à remuneração.

A prescrição aplicável é a quinquenal, nos termos do julgamento do STF no ARE 709.212/DF (Tema 608). Assim, devem ser reconhecidas como prescritas as parcelas anteriores a 23/06/2016, considerando que a ação foi ajuizada em 23/06/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular parcialmente a sentença por julgamento extra petita e, com base no art. 1.013, § 3o, I, do CPC/2015, julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao recolhimento do FGTS no percentual de 8% sobre a remuneração bruta da autora no período de 23/06/2016 a 31/12/2016.

Tese de julgamento:

A sentença que aprecia pedido não formulado na inicial é nula por violar os limites objetivos da lide, configurando julgamento extra petita.

A contratação temporária prorrogada de forma sucessiva por período superior ao legalmente previsto acarreta sua nulidade, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88.

É devido o FGTS ao servidor contratado temporariamente em caráter nulo, desde que mantido o direito ao salário, conforme dispõe o art. 19-A da Lei no 8.036/90.

A pretensão de cobrança de FGTS sujeita-se à prescrição quinquenal, nos termos do Tema 608 do STF, contada a partir do julgamento do ARE 709.212/DF.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; 37, IX e § 2o; CPC, arts. 2o, 492 e 1.013, § 3o, I; Lei no 8.036/90, art. 19-A; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei no 11.960/09; Lei no 9.099/95, art. 55; LC/MT no 600/2017, art. 11, II, § 2o; Decreto no 20.910/32, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014, DJe 19.02.2015 (Tema 608).

STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 26.03.2015, DJe 15.06.2015 (Tema 551).

TJMT, Recurso Inominado no 1001533-16.2020.8.11.0059, Rel. Des. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 14.02.2022.

TJMT, Recurso Inominado no 1035493-32.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 12.08.2024.

TJMT, Recurso Inominado no 1003303-29.2017.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 31.05.2019.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento terço constitucional de férias sobre a integralidade de 45 dias não pagos dos últimos 05 anos contados da distribuição da ação, respeitando o prazo prescricional, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E até novembro/21 e, após, pela SELIC, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.

O recorrente arguiu a preliminares de nulidade da sentença por ser extra petita e prescrição, no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente pretende a condenação do requerido ao pagamento do FGTS não recolhido durante o vínculo empregatício.

O reclamado sustenta que a r. sentença deve ser anulada tendo em vista que extrapolou os limites da lide, uma vez que analisou a questão de férias e terço constitucional, que não é objeto da demanda.

Nos termos do art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Além de violar o Princípio da Inércia do Poder Judiciário (artigo 2o e 128 do CPC), o julgamento extra petita afronta também os princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa (artigo 5, incisos LIV e LV, CRFB), pois o requerido não tem a oportunidade de se defender e, muito menos, de produzir as provas correspondentes àquilo que não foi postulado na inicial.

Portanto, deve ser acolhida a preliminar, com a declaração da nulidade da sentença.

Já no tocante a preliminar de prescrição a mesma deve ser acolhida de forma parcial, como passo a expor.

O prazo prescricional, deve ser observado que as demandas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, conforme o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, porém, em relação ao pagamento do FGTS, a Súmula 362 do TST, tem a seguinte redação:

“
I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).”

Em 13/11/2014 o excelso Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Tema 608 (Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS) com repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 709212 RG/DF, em acórdão assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7o, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5o, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 709212, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

No caso, o contrato mais antigo teve início no ano de 2008. Desse momento até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 13/11/2014, não decorreram 30 (trinta) anos.

Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do Supremo Tribunal Federal, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, poderiam ser exercidas até 13/11/2019.

Destarte, a reclamante tinha, portanto, cinco anos para promover a ação e fazer valer o seu direito, o que não restou caracterizado nos autos, devendo ser reconhecida a prescrição quinquenal da pretensão autoral em relação às parcelas anteriores à junho/2016, uma vez que a ação foi proposta em 23/06/2021.

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

Pois bem.

Relata que foi contratada temporariamente pelo requerido, para o cargo de professor da educação básica, no período de 05/03/2007 a 16/12/2016. Aduz que a contratação temporária foi desvirtuada, razão pela qual faz
jus
ao FGTS não recolhido pelo requerido na vigência do contrato de trabalho.

O art. 37, IX, CF estabelece que:
“
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”.

Pois bem, analisando anexa a petição inicial,
verifica-se que houve contrato temporário do período de 2007 a 2016, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna
para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, prevê no artigo 11, inciso II, § 2o
que, o prazo máximo para contratação temporária no Estado de Mato Grosso igual a 12 (doze) meses, ressalvado a renovação por igual período
, portanto, considerando que o contrato do reclamante fora renovado por período superior ao previsto na legislação, presente os requisitos a ensejar o recebimento do FGTS pleiteado.

Ademais, o longo período de contratação do servidor, desnatura a natureza do contrato pactuado, não havendo outro caminho a seguir, senão o da nulidade do negócio jurídico entabulado,
nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”
. No mesmo sentido,
verbis
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
– RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO –
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATO NULO – DIREITO AO FGTS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Estado, nos termos do art. 37, § 2.o, da CF.
Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 10015331620208110059 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.

DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 551. PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Município de Várzea Grande, exercendo o cargo de técnico de suporte administrativo educacional, no período de 2019 a 2022. Em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS sobre a remuneração da Autora.

2. Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido (N.U 1035493-32.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024).

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS INOMINADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (STF, RE 596478/RR). A Súmula no 362 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe que a prescrição do FGTS, nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, é aquele que primeiro se consumar: “trinta anos contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de então”. Ausente a prova de ocorrência de interrupção de prazo prescricional, reconhece-se prescrito, de oficio, o direito de cobranças relativo às obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação. (N.U 1003303-29.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 03/06/2019).

Desta forma, não logrando o requerido em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário, ônus que lhe incumbia, faz
jus
a reclamante ao recolhimento da referida verba.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e no mérito julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para

condenar o requerido ao recolhimento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS),
no período compreendido de 23/06/2016 à 31/12/2016,
reconhecendo o período prescricional anterior a 23/06/2016.

Sendo
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025